Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-98.2017.8.11.0021
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000559-98.2017.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DEUSELY MARTINS CAETANO - CPF: 844.871.601-97 (RECORRENTE), GUILHERME PARANHOS JARDIM - CPF: 016.721.941-30 (ADVOGADO), ALLAN ULLRICH - ME - CNPJ: 11.284.822/0001-68 (RECORRIDO), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000559-98.2017.8.11.0021

RECORRENTE: DEUSELY MARTINS CAETANO.

RECORRIDO: ALLAN ULLRICH – ME.

Data de Julgamento: 16 a 19/9/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO JURÍDICA – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – DESNECESSIDADE – CHEQUE COMO TÍTULO AUTÔNOMO E ABSTRATO – COBRANÇA DEVIDA – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamada
visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a demandada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo-se, também, juros legais de 1%, ambos da data do vencimento dos títulos (id. 215844240).

2.

Em suas razões recursais, a reclamante alega que seu filho, Luiz Antônio, alugou um imóvel comercial do Sr. Oldemar Ullrich, e que quando da mudança, foi impedido de carregar o “material” sob o argumento de que deveria retornar as caraterísticas anteriores do imóvel, qual seja, retirar 2 (duas) paredes. Assim, ficou acertado que seriam emitidos 2 (dois) cheques, a título de “caução”, e quando o serviço fosse finalizado os títulos de créditos seriam devolvidos, não havendo pendência alguma com relação ao imóvel.

Afirma que os cheques foram sustados, pois não seriam utilizados, tendo em vista a reforma realizada.

Ressalta que, em seu depoimento, o recorrido disse que recebeu os cheques de seus pais e não sabia do que se tratava, bem como que não sabia o que havia sido acordado entre as partes.

Assevera que os cheques caução não podem ser objeto de cobrança, diante da reforma realizada.

Pugna, ainda, pela ilegitimidade ativa do reclamante, pois não há nada nos autos que comprove que as partes firmaram acordo, não havendo endosso nos cheques, estes nominais ao Sr. Odemar. Assim, inexistindo assinatura do beneficiário do título, inexistente os requisitos dispostos no art. 19 da Lei nº 7.357/1985.

Ao final, requer pelo recebimento do recurso em ambos os efeitos (devolutivo e suspensivo), bem como o provimento e, por consequência, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

O reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida (id. 215847205).

4.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade ativa alegada pela recorrente, sob o fundamento de ausência de endosso. Contudo, conforme se observa, os cheques foram endossados pelo Sr. Odemar Ullrich (id. 2364650, págs. 4 e 5).

5.

Compulsando os autos, é
incontroverso
o fato de que a reclamada emitiu 2 (dois) cheques nominais, nos valores de R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00, ao Sr. Odemar Ullrich.

6.

A celeuma reside quanto à possibilidade da cobrança dos 2 (dois) títulos de créditos emitidos pela recorrente.

7.

A reclamada afirma que os cheques foram emitidos a título de calção, conforme já relatado. Já o reclamante alega que os cheques foram emitidos para efetivo pagamento de aluguel.

8.

Como se sabe, a natureza do cheque é de título autônomo e abstrato, sendo desvinculado no negócio jurídico que lhe deu origem. Em outras palavras, a validade e a exigibilidade do título não dependem da validade ou do cumprimento do negócio realizado. Assim, mesmo que haja questionamentos ou problemas relacionados ao negócio original, como é o caso tratado nos presentes autos, o título de crédito pode ser executado/cobrado, independentemente daquele fato.

9.

A despeito de a recorrente afirmar que os cheques foram emitidos com “calção”, os títulos de créditos foram “pós-datados”.
O cheque “pós-datado” é uma convenção entre o emitente e o tomador,
pactuando o dia do pagamento do cheque
, ou seja, quando se “pós-data” um cheque, há o indicativo de que este será sacado ou depositado naquela data informada.

10.

De outro lado, o reclamante alega que os cheques foram emitidos visando o pagamento de aluguel (id. 236450, pág. 1), o que corrobora com a afirmação do Sr. Luiz Antônio, filho da reclamada, quando afirma que locava um espaço comercial do Sr. Odemar Ullrich, pai do reclamante.

11.

Destaco, ainda, que a reclamada não logrou êxito em desconstituir o direito alegado pelo reclamante, não atendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024